Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719824-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME, ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO AGRAVADO: ALEXANDRA LORDES SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADOS LTDA – ME, ANDRÉ CAETANO ROSA e GLEDES JOSÉ ANTONIO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contendem com ALEXANDRA LORDES SALIBA e MÁRCIA VALÉRIA COSTA BRANDÃO (processo n. 0705451-06.2018.8.07.0020), que rejeitou a impugnação à penhora. Relatam que o feito na origem está em fase de cumprimento de sentença, em que as autoras/agravadas perseguem a importância de R$ 1.110.692,16 (um milhão cento e dez mil seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), referente ao suposto inadimplemento do contrato de compra e venda da empresa LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADOS LTDA – ME, honorários advocatícios e custas. Aduzem que no decorrer da demanda, as autoras/agravadas pugnaram pela penhora e alienação de 100% das quotas da empresa Liga Armazéns Refrigerados LTDA ME, bem como de 4 (quatro) caminhões e seus respectivos semirreboques, vindo a ser deferido parcialmente o pedido, com determinação de penhora das cotas sociais. Ressaltam que, ao impugnarem o pedido formulado pelas agravadas, enfatizaram a impossibilidade de penhora pelo não esgotamento de outras modalidades de constrição menos onerosa aos devedores, como o faturamento da empresa, bem como a impossibilidade de penhora por se tratar de empreendimento familiar que provem a subsistência dos devedores. Sustentam o equívoco da decisão agravada, salientando que, na intenção de realizar o pagamento do débito, foi indicado à penhora o faturamento da empresa, com espeque no art. 866 do CPC. Defendem que a execução deve tramitar de maneira menos onerosa ao devedor, sendo a penhora do faturamento uma maneira que torna possível a manutenção da atividade empresarial e o sustento de seus sócios. Asseveram a impossibilidade da penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte executada, tendo em vista que os executado André e Glêdes têm a empresa Liga Armazéns Refrigerados LTDA ME como empreendimento nitidamente familiar de onde retiram sua subsistência e de sua família, dependendo da empresa executada para sobreviver. Argumentam que os executados não possuem outra fonte de renda, salientando que a empresa Executada LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADOS LTDA – ME é uma microempresa com mais de 22 anos de mercado, aberta em 1998, tendo como atividade econômica principal e secundária o transporte rodoviário de carga. Invocam a crise econômica provocada pela atual pandemia, narrando que o setor de transporte rodoviário foi drasticamente afetado, impondo dificuldades à empresa em se sustentar financeiramente. Reforçam a tese de que a penhora e alienação das quotas sociais, além de ser medida ineficaz, acabaria com a empresa executada e suprimiria a fonte de renda dos executados e de sua família, ferindo de morte o princípio do menor sacrifício possível que rege o processo de execução, previsto no art. 805 do CPC. Apontam a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, ressaltando a intenção de quitar o débito, porém de forma diversa ao determinado na decisão agravada, o que evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, destacam a determinação de prosseguimento do feito com a realização da penhora, o que resultará em risco à atividade empresarial, ao passo em que ofertaram imóvel em garantia e indicaram a penhora do faturamento da empresa. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformado o ato, acolhendo a impugnação ofertada com a penhora do faturamento da empresa. Preparo regular no ID 26675736 e 26675738. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, eis que, ao contrário do alegado pelos agravantes, as agravadas já esgotaram todas as possíveis diligências na tentativa de localização de outros bens dos devedores. A pesquisa BACENJUD localizou na conta dos devedores o valor total de R$ 4.608,08 (quatro mil seiscentos e oito reais e oito centavos), sendo R$ 601,95 (seiscentos e um reais e noventa e cinco centavos) na conta da empresa, saldos esses notoriamente insuficientes para quitação da dívida. A seu turno, a pesquisa RENAJUD retornou positiva, indicando a existência de veículos em nome da empresa e do devedor André (ID 66362080 e 66362074), os quais foram penhorados (ID 69412543) e, houve, ainda, a inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD (ID 67931479). Quanto ao imóvel ofertado à penhora, a certidão de ônus indica que a proprietária é a TERRACAP, o que inviabilizou a constrição do bem (ID 84481035). As demais diligências empreendidas pelas próprias credoras para localização de bens imóveis resultaram negativas, conforme demonstram as diversas certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e de Goiânia/GO, juntadas nos autos de origem (ID 88816892 a 88816894, 88818695 a 88818699, 88818700, 88818701, 88818703 a 88818712,88818714 a 88818718, 88818720 a 88818722, 88818724, 88818726 a 88818731). Nesse cenário, ainda que a execução deva ser promovida pelo modo menos gravoso para os executados (art. 805 do CPC), é de se notar que as exequentes já esgotaram todo o rol da ordem preferencial que precede à penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias (art. 835 do CPC). Ademais, a indicação de penhora do faturamento da empresa, nos moldes do parágrafo único do art. 805, embora se mostre menos onerosa aos executados, não se revela eficaz nesse juízo estreito de delibação. A uma, porque os próprios agravantes alegam que a empresa vem passando dificuldades por conta da pandemia e, a duas, porque o saldo penhorado via BACENJUD encontrou apenas pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais), evidenciando, assim, que a satisfação do crédito pelas agravadas estaria longe de ocorrer. No que concerne à alegação de que a empresa é a única fonte de renda do segundo e da terceira agravantes, melhor sorte não lhes assiste, em face da informação contida nos autos de que há empresa com nome similar à executada em nome desses - LIGA LOGISTICA LTDA ME, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA (ID 88818732) e igualmente em nome da terceira agravante, GLEDES J. ANTONIO REPRESENTACOES COMERCIAIS ME (ID 88818734). Bem é de se ver, pois, que não se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Deixo de intimar as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, porque já apresentaram resposta (ID 26681732). Intimem-se os agravantes para ciência da presente decisão e para se manifestarem sobre a preliminar suscitada em contrarrazões e os pedidos de condenação em litigância de má-fé. Oficie-se. Brasília, 23 de junho de 2021 17:23:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator